Tribunal: TJSP
Processo: 1096544-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com o patamar adotado como referencial por esta Colenda Câmara em situações análogas – Montante que se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos extrapatrimoniais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com o patamar adotado como referencial por esta Colenda Câmara em situações análogas – Montante que se mostra suficiente para ressarcir os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo autor sem acarretar, lado outro, seu enriquecimento ilícito – Montante perseguido pelo demandante que se afigura excessivo (R$15.000,00), gerando indevido locupletamento - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096544-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO
DA
SILVA
HENZEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Valor da causa: R$15.000,00
Honorários: 10% sobre o valor da condenação
Sentença disponibilizada no DJE de 06.04.2020
APELAÇÃO N. 1096544-63.2019.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARCELO DA SILVA HENZEL
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
VOTO N. 10890
APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais
Sentença de parcial procedência DANO MORAL IN RE
IPSA
Indenização a título de dano moral devida

Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em
consonância com o patamar adotado como referencial por
esta Colenda Câmara em situações análogas Montante que
se
mostra
suficiente
para
ressarcir
os
prejuízos
extrapatrimoniais experimentados pelo autor sem acarretar,
lado outro, seu enriquecimento ilícito
Montante
perseguido pelo demandante que se afigura excessivo
(R$15.000,00), gerando indevido locupletamento - Sentença
parcialmente reformada Recurso provido em parte.
Trata-se de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por
MARCELO DA SILVA HENZEL em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
Narra o autor ter sido surpreendido com a cobrança de conta de
energia elétrica com vencimento em 11.12.2018 e no valor de R$ 1.165,00,
referente a consumo de 1.617 kwh. Afirma que referida cobrança é exorbitante,
uma vez que a média de consumo nos meses anteriores sempre se manteve
expressivamente mais baixa.
Diante disso, no dia 04.12.2018, entrou em contrato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
3
requerida questionando a cobrança. Apesar de diversas tentativas de solucionar o
problema, o requerente narra ter recebido nova cobrança com vencimento em
23.01.2019, no valor de R$ 1.352,65, acompanhada de uma carta da Serasa,
informando a negativação de seu nome.
Ainda tentando resolver o impasse de forma extrajudicial, o autor
abriu chamado no PROCON esclarecendo possível inversão nos medidores e
solicitando o envio de boletos retificados. A ré, assim, reconheceu o seu erro e
respondeu ao chamado admitindo o problema e enviando as faturas novamente.
No entanto, o requerente novamente recebeu boletos com valores incompatíveis
com sua média de consumo.
Por tais motivos ajuizou a presente demanda, requerendo a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Sobreveio a r. sentença de fls. 143/145, que, julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais “para, reconhecido o dano moral, condenar a ré a
pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a ser corrigido pela tabela própria do E. TJSP
desde esta data (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de 1% ao mês, estes
contados da citação” (fls. 145). Ante a sucumbência majoritária da requerida,
condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.
Inconformado, apela o autor (fls. 148/157), requerendo a
majoração da indenização por danos morais “para o montante de R$ 15.000,00”
(fls. 157), haja vista ter ficado três meses “buscando a solução do problema de
forma administrativa” (fls. 153), além de ter tido seu nome negativado.
Sem contrarrazões (fls. 183).
É o relatório.
Limita-se o apelo a pugnar pela majoração da verba indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Neste aspecto, tem-se que a justa reparação deve abranger três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão
pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporcionará ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter
dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e
nos casos de dano moral não contemplado legalmente,
a
reparação
correspondente
será
fixada
por
arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em
critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando
em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório, deve-se
levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o
perfil do ofensor, o seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (coercitiva-
compensatória-pedagógica).
Logo, frente às peculiaridades do caso em tela, entende-se como
insatisfatória a fixação de indenização no montante de R$ 3.000,00, que não apenas se
afigura inapta a compensar o abalo psíquico acarretado pela injusta pecha de
inadimplente, como se mostra igualmente incapaz de incutir na parte contrária maior
cautela antes de promover a inserção de dados de terceiros em cadastros
desabonadores.
Por outro lado, tem-se que a quantia almejada pelo autor - R$
15.000,00 - não pode ser acolhida, pois que excessiva, dando ensejo a
enriquecimento sem causa.
Nessa toada, conclui-se por imperativa a elevação da reparação por
danos morais ao “quantum” de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se revela apto a
responder pela tríplice finalidade indenizatória extrapatrimonial, contando, ainda, com
sustentáculo na jurisprudência desta Colenda 24a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
6
indenizar a parte autora por danos morais, no valor de
R$5.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito
ao valor fixado a título de indenização por danos morais.
Cabimento em parte. 'Quantum' indenizatório que comporta
majoração, não para o valor pretendido, mas para a quantia
de R$10.000,00, estando em consonância com os valores
arbitrados por esta C. Câmara. Quantia que deve ser corrigida
a partir do arbitramento (Súmula 362 do E. STJ) e com
incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54
do E. STJ). Honorários advocatícios majorados para o importe
de 15% do valor da condenação. Incidência da norma prevista
no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte”
(Apelação n. 3001612-69.2013.8.26.0323, Rel. Des. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
31.07.2018);
"APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade
cumulada com indenização por danos morais Sentença de
procedência Apelo das partes DÉBITO INEXIGÍVEL
Documentação dos autos não permite concluir pela existência
da dívida apontada em nome da autora Insuficiência das
telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos
probatórios Companhia de telefonia que não se desincumbiu
do ônus processual que lhe incumbia a fim de comprovar a
origem da dívida negativada DANOS MORAIS IN RE IPSA
Quantum indenizatório que deve ser majorado ao valor de
R$ 10.000,00 por ser o referencial adotado por esta Colenda
24a Câmara em situações análogas
Importância que se
mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela
consumidora, impingindo na requerida o ânimo de prestar
melhor atendimento a seus clientes Quantia almejada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
7
autora (R$22.000,00) que implicaria enriquecimento ilícito e
supera o patamar costumeiramente observado por esta
Colenda Câmara em situações análogas - Juros moratórios
Fluência a partir do evento danoso Responsabilidade civil
extracontratual Aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ
Sentença reformada
Recurso da autora parcialmente
provido e desprovido o apelo da ré”. (TJSP; Apelação Cível
1016342-63.2018.8.26.0576; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019).
Por tais razões, reforma-se em parte a r. sentença, majorando-se o
ressarcimento imaterial à importância de R$10.000,00, a ser corrigida monetariamente
pela Tabela Prática deste Tribunal a partir do arbitramento (sentença) e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a contar da inscrição desabonadora.
Levando-se em conta que a parte autora sagrou-se vencedora
nesta seara recursal, mesmo porque o arbitramento de indenização em patamar
inferior ao perseguido não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ), de
rigor a elevação da verba sucumbencial ao percentual de 15% sobre o valor da
condenação, em atenção ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096544-63.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Desembargadora Relatora